Tribunal: STF
Processo: ADI 7079
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pela Associação de Apoio aos Concursos e Exames - Aconexa, contra o art. 50 da Lei 15.737/2021, do Estado do Rio Grande do Sul, que exigiu o diploma de graduação em Ciências Jurídicas e Sociais, na modalidade bacharelado, para o ingresso no cargo de Oficial de Justiça Estadual.



    O requerente sustenta, em síntese, que o dispositivo questionado vai de encontro ao entendimento consolidado desta Suprema Corte sobre o tema, “em particular o teor do Tema 697, que já declarou que é inconstitucional o aproveitamento de servidor aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio em cargo que pressuponha escolaridade superior, bem como a patente ausência de justificativa para a alteração da escolaridade exigida injustificadamente.” (pág. 12 da inicial)



    Ao final, requer: 



    ”a) A concessão da medida cautelar para SUSPENDER A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE OFICIAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E DE ANALISTA DO PODER JUDICIÁRIO DO RS - ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇO SOCIAL 



    […]



    c) A procedência da presente ADI, para que seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 5º, §4º e art. 50 da Lei 15.737/21;” (págs. 13-14 da inicial). 



    As informações foram juntadas aos autos (documento eletrônico 18).



    O Advogado-Geral da União apresentação manifestação pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela procedência parcial do pedido, conforme ementa transcrita abaixo:



     “Administrativo. Artigos 5°, § 4º e 50 da Lei nº 15.737/2021 do Estado do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a reestruturação da carreira dos servidores do Poder Judiciário do referido ente federado. Alteração de requisito para provimento do cargo de Oficial de Justiça. A norma questionada autoriza o enquadramento de servidores ocupantes de cargos de nível médio em cargos de nível superior do Poder Judiciário. Preliminares. Ausência de procuração com poderes específicos e ilegitimidade ativa. Mérito. Exigência de diploma superior em Ciências Jurídicas e Sociais compatível com a complexidade das atribuições realizadas pelo Oficial de Justiça. Alegado provimento derivado de cargos por transposição, em ofensa à regra constitucional do concurso público e ao princípio da isonomia. Diferença de nível de escolaridade entre os cargos implicados. Hipótese que se assemelha ao provimento derivado de cargos públicos, o qual é incompatível com o artigo 37, inciso II, da Lei Maior. Precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante n° 43 e Tema 697 da repercussão geral dessa Corte. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela procedência parcial do pedido formulado pela requerente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 50 da Lei n° 15.737/2021.” (pág. 1 do documento eletrônico 21) 



    O Procurador-Geral da República ofertou parecer pelo não conhecimento, nos termos da seguinte ementa: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 5º, § 4º, E 50, AMBOS DA LEI 15.737/2021, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS, NA MODALIDADE BACHARELADO, PARA O INGRESSO NO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O REFERIDO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE REQUERENTE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL OU ECONÔMICA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Entidades que não representam categoria profissional ou econômica específica não se qualificam como entidade de classe para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade.



    — Parecer pelo não conhecimento da ação direta.” (pág. 1 do documento eletrônico 24).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, extraio do Estatuto Social da associação requerente, acostado aos autos:



    “Art. 1º – A Associação de Apoio aos Concursos e Exames, doravante designada ACONEXA, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos e sem filiação religiosa ou político-partidária, de caráter nacional, fundada aos vinte e três de outubro de dois mil e dezoito, com autonomia administrativa e financeira, regendo-se pelo presente Estatuto e pela legislação vigente.



    [...]



    Art. 4º – A Associação tem por objetivo:



    a – zelar, defender e contribuir à adequação, moralidade, acessibilidade, transparência e lisura dos concursos públicos e privados em todo o território nacional, incluindo Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);



    b – coordenar e divulgar projetos relacionados a concursos públicos e privados em todo o território nacional, podendo firmar convênios e promover publicações; 



    c – propor regulamentação legal específica para concursos públicos, bem como contestar judicial e administrativamente a legislação existente e eventuais omissões legislativas, por meio dos mecanismos previstos na Constituição da República e na legislação pertinente;



    d – promover a divulgação dos concursos públicos em todo o território nacional;



    e – propugnar pela participação da Associação na elaboração de editais de concursos;



    f – zelar pela adequação dos processos seletivos aos princípios constitucionais e éticos;



    g – prestar consultoria às bancas examinadoras, fornecendo selo de garantia ao processo seletivo;



    h – proporcionar ou facilitar o acesso às informações sobre concursos públicos;



    i – constituir-se em foro de discussão de assuntos relativos às questões de concursos públicos e privados;



    j – propor a formação de banco de dados em relação a salas, fornecedores e outros serviços afins aos associados;



    k – estabelecer convênios com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para a consecução de seus objetivos;



    l – contribuir no combate à pirataria de materiais impressos e/ou audiovisuais preparatórios para concursos públicos e Exame da Ordem dos Advogados do Brasil.



    […]



    Art. 25 – O quadro social da ACONEXA será constituído pelas seguintes categorias de associados; fundadores, efetivos, correspondentes, coligados, colaboradores, honorários e beneméritos.



    Parágrafo primeiro – Os associados têm direitos iguais e vantagens especiais, de acordo com a categoria.



    Parágrafo segundo - Serão admitidos como associados, pessoas físicas ou jurídicas, bem como franqueados de associados que se proponham a contribuir para os fins almejados pela ACONEXA, desde que satisfaçam as condições deste Estatuto.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 6; grifei)



    Bem examinados os autos, verifico ser caso de negativa de seguimento.



    Isso porque a presente demanda carece de um dos pressupostos de conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade quando ajuizada por confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.



    Com efeito, a Ministra Cármen Lúcia, consignou no seu voto proferido no julgamento da ADI 6.206-AgR/DF, da qual é relatora, que, nesta Suprema Corte, 



    “[...] consolidou-se o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade por confederações sindicais e entidades de classe (inc. IX do art. 103 da Constituição da República c/c inc. IX do art. 2º da Lei n. 9.868/1999) pressupõe: a) caracterização como entidade de classe ou sindical decorrente da representação de categoria empresarial ou profissional (ADI n. 4.294-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.9.2016); b) abrangência ampla desse vínculo de representação, exigindo-se que a entidade represente toda a categoria, não apenas fração (ADI n. 5.320- AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 7.12.2015); c) caráter nacional da representatividade aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos nove estados brasileiros (ADI n. 4.230-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.9.2011); e d) pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da impugnação (ADI n. 4.722-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2017).” (grifei) 



    Observo, ainda, que, no julgamento da ADI 894-MC/DF, de relatoria do Ministro Néri da Silveira, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que a União Nacional dos Estudantes – UNE não ostentaria a condição de “entidade de classe de âmbito nacional” para os fins previstos no art. 103, IX, da Constituição Federal, já que “classe” não poderia ser entendida como simples segmento social, de “classe social”, mas de “categoria profissional”.



    Nesse sentido, a entidade postulante, voltada, sobretudo, a contribuir para a adequação, moralidade, acessibilidade, transparência e lisura dos concursos públicos, não atende aos requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETOS MUNICIPAIS. MEDIDAS DE RECOLHIMENTO NOTURNO RELACIONADAS À COVID-19. ILEGIMITIDADE ATIVA. ENTIDADE QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA PROFISSIONAL. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO PERANTE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA LOCAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a representatividade de categoria empresarial ou profissional.



    2. Sob esse enfoque, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE carece de legitimidade para a propositura da presente arguição, na medida em que congrega associados vinculados por convicções e práticas intelectuais e religiosas. Precedentes.



    3. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE.



    4. A possibilidade de impugnação de ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça local, em sede concentrada, tendo-se por parâmetro de controle dispositivo da Constituição estadual, ou mesmo da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória, caracteriza meio eficaz para sanar a lesividade apontada pela parte, de mesmo alcance e celeridade que a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão do que se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ADPF 703-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes; grifei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA, ART 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. CONSELHO INTERDENOMINACIONAL DE MINISTROS EVANGÉLICOS DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CARACTERIZADA. ENTIDADE QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA PROFISSIONAL OU ECONÔMICA. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A legitimidade das entidades de classe para a propositura de ações no controle concentrado de constitucionalidade, ex vi do art. 103, IX, 1ª parte, pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) sejam compostas por pessoas naturais ou jurídicas; (ii) sejam representativas de categorias econômicas e profissionais homogêneas; e (iii) tenham âmbito nacional, o que significa ter representação em, pelo menos, 9 (nove) Unidades da Federação (Estados ou Distrito Federal), por aplicação analógica do art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/1995 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos – LOPP).



    2. O Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil – CIMEB –, a despeito de demonstrar formalmente em seu estatuto o caráter nacional da entidade, não se afigura como categoria profissional ou econômica, razão pela qual não possui legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade.



    3. Nego provimento ao agravo regimental.” (ADI 4.294-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; grifei)



    Na espécie, proponente “é associação civil que não se qualifica nem como confederação sindical nem como entidade de classe de âmbito nacional, de forma que lhe falta legitimidade para provocar o controle normativo abstrato,” conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 4.384-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello)



    Assim, considerando que esta Corte tem a compreensão de que as entidades de classe somente podem ajuizar ações de controle concentrado quando representarem nacionalmente interesses profissionais típicos da classe representada, a presente demanda não preenche os requisitos relativos ao interesse processual de tais ações coletivas especiais.



    Ademais, observo que a entidade requerente representa, conforme seu estatuto, pessoas físicas e jurídicas, assim como franqueados de associados, que tenham interesse comum ao objeto da associação, fato esse que também impede sua caracterização como representante de uma classe profissional bem definida. Nesse sentindo, cito, por oportuno, trecho da decisão proferida pelo Min. Celso de Mello na ADI 835/DF:



    “[...]



    Cabe assinalar, ainda, para além do hibridismo dessa composição social, que os estatutos da autora admitem, como associados, pessoas físicas que sequer pertencem a uma categoria econômica específica, como 'os filhos, genros e noras de proprietários ...' (art. 7º, § 1º), o que também se revela suficiente para deslegitimar, a UDR, ao exercício da prerrogativa de fazer instaurar o concernente processo de controle normativo abstrato, tal como bem ressaltou a douta Procuradoria-Geral da República.



    Cumpre ter presente, bem por isso, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, cuja orientação - reiterada em sucessivas decisões - tem advertido falecer, a entidades que apresentem composição híbrida, a necessária qualidade para agir em sede de controle normativo abstrato, pois, sob tal circunstância, o caráter heterogêneo do quadro social desqualifica essas instituições para a pertinente instauração do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade (RTJ 152/782, Rel. Min. CELSO DE MELLO - ADI 49-DF Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - ADI 271-DF (Medida Cautelar), Rel. Min. MOREIRA ALVES - ADI 444-DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES - ADI 1.340-MG, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - ADI 1.387-DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO - ADI 1.409-ES, Rel. Min. MOREIRA ALVES - ADI 1.412-DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - ADI 1.427-PE (Medida Cautelar), Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - ADI 1.471-DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - ADI 1.565-PE, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - ADI 1.532-MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - ADI 2.205-SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - ADI 2.360-MS (Medida Cautelar), Rel. Min. MOREIRA ALVES).



    [...]” (grifos no original).



    A esse respeito, o Procurador-Geral da República assevera que “[...] grupos formados circunstancialmente, que não representem categoria profissional ou econômica específica e não tenham interesse comum que os unam, não podem ser considerados entidade de classe para efeito de instauração do controle abstrato de constitucionalidade” (pág. 7 do documento eletrônico 24). 



    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que somente se considera entidade de classe aquela que reúna membros que se dedicam a uma só e mesma atividade profissional ou econômica, conforme se verifica nas decisões dos seguintes julgados: ADI 3.900/AM, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, ADI 941/DF, Rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.804/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 31/DF, Rel. Min. Nelson Jobim. 



    É dizer, configurada a heterogeneidade da associação requerente, evidencia-se sua ilegitimidade ativa para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade.



    Isso posto, em face da manifesta ilegitimidade ad causam da requerente, julgo extinta esta ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução de mérito (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator